Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715315-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. D. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: AUDICELIA DE ALMEIDA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão, proferida nos autos de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizado por D. D. A. D. em desfavor do ente público agravante, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravante que disponibilize à requerente monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário, com exclusividade, para auxílio em sala de aula durante o período letivo e atendimento em sala de recursos, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa. O agravante alega que, além de interferir no critério técnico e discricionário de lotação dos monitores já admitidos ao serviço público, a decisão agravada teria o condão de acarretar prejuízos e danos ao processo pedagógico e educacional de outros estudantes, igualmente dotados de direito à educação e à assistência por monitor. Tece considerações sobre os limites à intervenção do Poder Judiciário no conteúdo do ato administrativo, à luz do princípio da separação das funções estatais. Aduz que a pretensão da autora deve se submeter à cláusula da reserva do possível. Afirma que a prestação jurisdicional em hipóteses como a presente constituiria violação aos princípios da isonomia/igualdade e impessoalidade, por acabar premiando aquele que se socorreu da intervenção do Judiciário em detrimento daqueles que se encontram em situação semelhante ou até pior, levando em consideração a deficiência apresentada pelo aluno. Aponta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a procedência do presente agravo para reformar a decisão agravada, de modo a afastar a obrigação de fornecer monitor para a parte autora. Parte isenta de preparo. Brevemente relatado, passo a decidir. Conheço do recurso, já que estão presentes os requisitos de admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Vislumbrando, a princípio, que a presente matéria exige dilação probatória para análise da existência de risco de dano à parte agravada, constato, prima facie, a possibilidade de prática de atos desnecessários, como a disponibilização de monitor exclusivo ao agravado. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para apresentar as contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça (art. 178, II, CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora